Tribunal: STF
Processo: HC 177276
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. IMPROCEDÊNCIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Geraldo Donizete Luciano, advogado, em benefício de Carlos Machado de Oliveira e Antonio José Resende Rodrigues, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 8.10.2019, denegado o Habeas Corpus n. 498.330, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 3.10.2017, os pacientes foram denunciados pela apontada prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei n. 8.176/1991 (“produzir bens ou explorar matéria-prima pertencentes à União, sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo”) e no art. 55 da Lei n. 9.605/1998 (“executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida”) c/c o art. 70 do Código Penal.
    3. O juízo da Primeira Vara da Subseção Judiciária de Unaí/MG recebeu a denúncia em 5.12.2017.
    4. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que denegou a ordem.
    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 498.330, Relator o Ministro Nefi Cordeiro, e, em 8.10.2019, a Sexta Turma denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. ART. 55, DA LEI N. 9605/98. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. ART. 2º DA LEI N. 8.176/91. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADA. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONSTATADA. EXTRAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO RECURSO MINERAL ARGILA. HABEAS CORPUS DENEGADO.
    1. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas.
    2. A inicial acusatória enquadrou os fatos nos arts. 55 da Lei 9605/98 e 2º da Lei 8.176/91, indicando a inexistência da necessária autorização para a extração do recurso mineral argila sete anos após o término da última, que teve validade de 27/9/2002 a 27/9/2007.
    3. Tem esta Turma entendido que, não sendo o caso de grande pessoa jurídica, onde variados agentes poderiam praticar a conduta criminosa em favor da empresa, mas sim de pessoa jurídica de pequeno porte, onde as decisões são unificadas no gestor e vem o crime da pessoa jurídica em seu favor, pode então admitir-se o nexo causal entre o resultado da conduta constatado pela atividade da empresa e a responsabilidade pessoal, por culpa subjetiva, de seu gestor.
    4. Constata-se direta indicação da atividade no local pelo paciente Carlos, extraindo argila do subsolo sem autorização para tanto e, embora a Antonio se indique apenas a condição de representante da empresa, é de se perceber que se trata de empresa de pequeno porte, onde as ações da empresa são compartilhadas entre os poucos sócios, o que permite admitir a imputação de responsabilidade direta de seus sócios/administradores
    5. Atende aos requisitos do art. 41 do CPP a peça acusatória, inexistindo prejuízo ao exercício da ampla defesa e ao contraditório.
    6. Habeas corpus denegado”.
    6. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que, “no que tange a inépcia da inicial por inexistência de indicação da norma complementadora violada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é farta no sentido de que ‘o oferecimento da denúncia sem a norma complementadora constitui inépcia da denúncia, por impossibilitar a defesa adequada do denunciado’”.
    Sustenta que “tanto o delito insculpido no art. 2º da Lei 8.176/91 quanto o art. 55 da Lei 9.605/98 são, inequivocamente Normas Penais em Branco, pois necessitam de complemento legal, sob pena de se tornarem corpos errantes a procura de alma (Binding)” (sic).
    Assevera que, “ao não definir quais as matérias primas que, se exploradas constituiriam crime de usurpação de patrimônio, bem como quais e onde estão disciplinadas as licenças autorizativas para a exploração mineral, o art. 2º da sobredita Lei se amolda perfeitamente no conceito de norma penal em branco (a doutrina mais moderna chega a classificar este tipo de crime de norma penal em branco ao quadrado)”.
    Assinala que “também não se incumbiu a acusação de colar em petição inicial quais são as autorizações exigidas para explorar as matérias-primas da União”.
    Argumenta que, “além da existência, do teor e da vigência do ato normativo, a acusação deve comprovar, ainda, que a regulamentação da norma penal em branco efetivamente competia ao órgão que expediu o complemento, sendo certo que qualquer irregularidade quanto a alguma dessas circunstâncias, acaba por fulminar a pretensão punitiva estatal”.
    Defende que a “inépcia da peça inicial se dá, porque, apesar de resistir a famigerada e anacrônica tese de que ‘o acusado se defende dos fatos a ele imputado’, ela não descreve com a clareza necessária as circunstâncias fáticas que norteiam a conduta dos pacientes (exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, art. 41, CPP)”.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Ex positis, requer: 
    (i) O deferimento do pleito liminar para que seja sobrestado o presente feito até o julgamento meritório da ordem impetrada. 
    In fine; 
    (ii) A concessão da ordem para que a paciente seja declarada a inépcia da peça inicial por ausência de complementação dos tipos penais em branco, bem como o trancamento do processo penal em curso” (sic).
    7. Em 25.10.2019, a medida liminar foi indeferida e determinada vista à Procuradoria-Geral da República.
    8. A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem:
    “HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. DIREITO DE DEFESA. NÃO RESTRIÇÃO. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO QUE DEMANDARIA A REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. O pedido apresentando pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    10. A acusação imputou aos pacientes a prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei n. 8.176/1991 e no art. 55 da Lei n. 9.605/1998, em concurso formal, por terem alegadamente explorado argila sem autorização dos órgãos administrativos competentes. Narrou-se na denúncia:
    “Consta nos autos que, no dia 27/02/2014, os denunciados, visando à obtenção de vantagem pecuniária, exploraram recurso mineral pertencente à União - argila sem amparo e autorização emitida pelos órgãos administrativos competentes, ocasionando, com a atividade extrativista, danos diretos e indiretos à área de preservação permanente do curso d'água afluente do Ribeirão do Brejo, calculada em cerca de 954 m².
    A atividade de exploração minerária desenvolvida pelos denunciados foi comprovada após o comparecimento da PMMG - em atendimento à denúncia - na Fazenda Capão do Arroz, onde constatou-se o extração de argila em uma área de 04 ha (quatro hectares), com profundidade de 03 (três) metros e capacidade anual de extração de quatro mil toneladas. 
    Na oportunidade, não foi apresentada pelo denunciado CARLOS (representante da empresa beneficiária, juntamente com o denunciado ANTÔNIO) a autorização ambiental de funcionamento para extração minerária no local. 
    No transcurso do inquérito policial, ao responder os quesitos da UTEC (fl. 66), o DNPM informou que a empresa Cerâmica Machadão LTDA teve autorização para extração de argila através do processo DNPM 832.658/2002 entre 27/09/2002 e 27/09/2007, quando foi dada baixa registro de licenciamento através do processo DNPM 830.473/2009 foi indeferido". 
    O laudo nº 2110/2015 foi categórico ao afirmar que a extração mineral realizada pela empresa Cerâmica Machadão ocorria sem autorização do DNPM, pois nessa data a referida empresa não possuía licença válida para extrair argila no local. 
    No mesmo laudo, em resposta ao quesito IV, o perito estimou um valor econômico mínimo do dano ambiental de R$ 5.205.665.31 (cinco milhões, duzentos e cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos)”.
    Na presente ação, o impetrante alega a inépcia da denúncia, por ausência de indicação das normas complementares dos tipos penais previstos no art. 2º da Lei n. 8.176/1991 e no art. 55 da Lei n. 9.605/1998.
    Ao afastar a inépcia da denúncia, o Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “(…) a denúncia imputa aos pacientes a prática dos delitos tipificados nos arts. 2º da Lei 8.176/91 e 55 da Lei 9.605, na forma do art. 70 do CP, pois teriam explorado e extraído argila, na condição de representantes da empresa Cerâmica Machadão LTDA., em desacordo com a legislação pertinente e sem autorização do órgão competente, aludindo ao fato de que a referida empresa no dia 27/2/2014 não mais detinha a autorização concedida pelo DNPM, que vigeu entre 27/9/2002 e 27/9/2007”.
    11. A denúncia é peça técnica, devendo ser simples e objetiva. Nela, atribui-se a determinada pessoa a responsabilidade penal por determinado fato. Há de conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”, com adequada indicação da conduta ilícita imputada ao réu, para propiciar-lhe o pleno exercício do direito de defesa (art. 41 do Código de Processo Penal).
    Denúncia é proposta de demonstração de prática de fato típico e antijurídico imputado a determinada pessoa, sujeita à efetiva comprovação e contradita e, como assentado na jurisprudência, somente pode ser rejeitada quando a) não houver indícios da ocorrência de crime; b) de início, seja possível reconhecer, indubitavelmente, a inocência do acusado; ou c) não houver pelo menos indícios de sua participação.
    Descritos na denúncia comportamentos típicos, ou seja, factíveis, e obviados os indícios de autoria e materialidade delitivas, como se tem na espécie vertente, não se pode trancar a ação penal. Assim, por exemplo:
    “Embargos de declaração em habeas corpus. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Crime contra a ordem tributária. 3. Trancamento da Ação Penal. Carência de justa causa. 4. Inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas. Não ocorrência. Preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. 5. Descrição mínima dos fatos e de suas circunstâncias. Constrangimento ilegal não caracterizado. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.337-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    2. No caso de que se trata, inexiste razão para a superação dessa orientação restritiva. Da leitura da denúncia e das demais peças de informação que instruem o recurso, não se visualiza, de plano, a alegada inépcia da inicial acusatória. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 137.738-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.5.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 185.057-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020; HC n. 166.457, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.9.2020; HC n. 188.520-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.9.2020; e HC n. 160.294, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020.
    12. Como relatado, a acusação imputou aos pacientes a prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei n. 8.176/1991 e no art. 55 da Lei n. 9.605/1998, em concurso formal. Dispõe-se nesses dispositivos legais:
    “Art. 2º Constitui crime contra o patrimônio, na modalidade de usurpação, produzir bens ou explorar matéria-prima pertencentes à União, sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo.
    Pena: detenção, de um a cinco anos e multa”.
    “Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida:
    Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa”.
    Narrou-se na denúncia que os pacientes teriam praticado essas condutas por terem explorado argila, pela empresa Cerâmica Machadão Ltda., na Fazenda Capão do Arroz, sem a devida autorização do Poder Público. 
    Pelo que consta da peça acusatória, a empresa Cerâmica Machadão Ltda., da qual os pacientes seriam representantes, teria obtido a autorização necessária para a lavra de argila em 27.9.2002. Essa autorização teria permanecido válida até 27.9.2007. Após essa data, a empresa não teria conseguido obter nova autorização.
    A acusação não ter citado, na denúncia, as normas pelas quais se regulamenta a autorização para exploração de recursos minerais não acarreta a inépcia da denúncia, ainda mais se considerada a indicação de que a empresa dos pacientes dispunha dessa autorização entre 27.9.2002 e 27.9.2007.
    O narrado na denúncia é suficiente para permitir aos pacientes o exercício da ampla defesa, sendo suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.
    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora